Tribunal: TJPA
Processo: 0806944-64.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806944-64.2020.8.14.0051

APELANTE: JORGE HENRIQUE NOGUEIRA BARBOSA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCOS VINICIUS SOUZA MATOS, SUELEN SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806944-64.2020.8.14.0051

APELANTE: MARCOS VINICIUS SOUZA MATOS, SUELEN SILVA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: SERGIO JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA - PA23767-A, DENNIS SILVA CAMPOS - PA15811-A
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA - PA23767-A, DENNIS SILVA CAMPOS - PA15811-A

APELADO: JORGE HENRIQUE NOGUEIRA BARBOSA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogados do(a) APELADO: CARLA JULIANA MENDONCA DE ARAUJO - PA33705-A, MIRNA MAIA ABDUL MASSIH - PA31499-A, ARTHUR VICTOR SA LIMA - PA29572-A
Advogados do(a) APELADO: SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO - PA35860-A, CARLA JULIANA MENDONCA DE ARAUJO - PA33705-A, MIRNA MAIA ABDUL MASSIH - PA31499-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A, THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA - PA11784-A, ARTHUR VICTOR SA LIMA - PA29572-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A e seu empregado Jorge Henrique Nogueira Barbosa contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de Marcos Vinicius Souza Matos e Suelen Silva Santos, vítimas de acidente de trânsito ocorrido em 27/08/2020, no qual veículo da empresa ré colidiu com a motocicleta ocupada pelos autores. A sentença condenou os réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.889,91, danos morais de R$ 30.000,00 para Marcos e R$ 4.000,00 para Suelen, e danos estéticos de R$ 30.000,00 para Marcos. Os réus recorreram alegando culpa concorrente da vítima, alteração da cena do acidente e ausência de provas dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar a existência de culpa concorrente das vítimas e a consequente responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito; revisar o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo acidente é atribuída à empresa ré, com base no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), que indica o avanço de preferencial pelo condutor do veículo da ré, afastando a alegação de que a vítima trafegava na contramão.

A versão da parte ré sobre possível alteração da cena do acidente não encontra respaldo probatório nos autos, sendo insuficiente para desconstituir o conteúdo técnico do BOAT e o croqui do acidente.

Incumbe à parte ré comprovar a culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A propriedade do veículo e o vínculo empregatício entre o condutor e a empresa ré ensejam a responsabilização objetiva do empregador, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos por meio de notas fiscais e documentos, não havendo impugnação específica capaz de infirmar os valores apresentados.

A existência de lesões físicas, abalo psicológico e necessidade de procedimentos médicos, inclusive cirurgia com colocação de aparelho ortopédico, caracteriza dano moral indenizável, prescindindo de prova específica do sofrimento.

O dano estético é igualmente configurado pela fratura exposta, intervenções cirúrgicas e cicatriz permanente, conforme documentação médica constante dos autos.

A quantia inicialmente arbitrada pelo juízo de origem (R$ 30.000,00 para dano moral e R$ 30.000,00 para dano estético ao autor Marcos) revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se redução proporcional para R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, preservando-se a verba de R$ 4.000,00 fixada para a autora Suelen.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa responde objetivamente pelos danos causados por seu empregado no exercício da função, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

A invasão de via preferencial por condutor de veículo caracteriza infração de trânsito e ato ilícito civil, ensejando dever de indenizar, conforme art. 208 do CTB.

A ausência de provas robustas quanto à culpa concorrente da vítima impede a exclusão ou mitigação da responsabilidade do causador do dano.

O dano estético e o dano moral, quando evidenciados por lesões físicas, sofrimento psíquico e sequelas permanentes, são cumuláveis e passíveis de indenização.

O quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo redução quando desproporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 28 e 208.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0003481-57.2018.8.16.0021, Rel. Juiz Subst. Ademir Ribeiro Richter, 8ª Câmara Cível, j. 13.03.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1023114-03.4356-8/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 21.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e JORGE HENRIQUE NOGUEIRA BARBOSA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARCOS VINICIUS SOUZA MATOS e SUELEN SILVA SANTOS.

Os autores narram, na peça inicial, que dia 27/08/2020, no cruzamento das Avenidas Curuá-Una e Elinaldo Barbosa, trafegavam em motocicleta Honda/CG 160 Titan EX, placa PHM-2008, quando foram abalroados por veículo Ford/Ka, placa QOU-4723, de propriedade da empresa ré, resultando lesões e danos materiais. Apontam, com base no BOAT, avanço de preferencial pelo veículo da ré e omissão de socorro do condutor, o que teria deixado a Sra. Suelen caída no asfalto até a chegada do atendimento.

Quanto às consequências, afirmam que a Sra. Suelen foi afastada das atividades por 3 dias por escoriações, sem qualquer auxílio da empresa ré, arcando com exames e despesas médicas por conta própria. O Sr. Marcos, por sua vez, sofreu luxação no tornozelo esquerdo e fratura exposta na perna esquerda, necessitando de aparelho ortopédico e cirurgia no valor de R$ 7.220,00, além de medicamentos; sustenta ainda, a existência de lucros cessantes por ser autônomo, no patamar de R$ 4.000,00 mensais desde 27/08/2020 .

No tocante aos danos materiais, a inicial apresenta demonstrativo contemplando, entre outros, conserto da motocicleta (R$ 3.210,00), internação e despesas médicas, indicando o total de R$ 10.889,91 referente à cirurgia (R$ 7.220,00), medicamentos (R$ 459,91) e conserto do veículo (R$ 3.210,00).

Em contestação, a parte ré apresentou defesa (ID 12171409) e alegou, em resumo, que: a cena do acidente foi alterada e que não há como afirmar que a culpa do acidente se deu em decorrência da conduta do motorista da empresa; a culpa concorrente da parte autora por trafegar na contramão; o não cabimento de indenização por danos materiais e morais por não restarem comprovados. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

Após os trâmites regulares, foi proferida sentença de mérito (ID 12171438) que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores e condenou a parte ré: ao ressarcimento dos valores despendidos na cirurgia realizada e no conserto do veículo, totalizando o montante de R$ 10.889,91; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 ao primeiro autor e R$ 4.000,00 à segunda autora; ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos estéticos ao primeiro autor. Também foram fixadas custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação. No mesmo ato, julgou improcedente o pedido relativo aos lucros cessantes.

Após, a parte ré interpôs embargos de declaração (ID 12171439), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 12171442.

Inconformada, os réus interpuseram apelação em petição de ID 12171443, na qual apresentaram, em síntese, as seguintes razões recursais: que a sentença deve ser reformada, pois o acidente teve culpa concorrente da vítima que, segundo alega, trafegava na contramão; que a prova da culpabilidade do acidente restou prejudicada em razão de alteração da cena do acidente; o não cabimento de indenização por danos morais e materiais, por não restarem devidamente comprovados. Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões da parte autora em manifestação de ID 12171449, na qual a parte apelada rechaça os argumentos da parte apelante e pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral referente à indenização por danos morais e materiais.

É incontroverso que o sinistro ocorreu em 27/08/2020, envolvendo veículo de propriedade da apelante, então conduzido por seu empregado e que resultou no acidente em questão. Em sua defesa, a apelante sustenta que a vítima trafegava na contramão, configurando, no seu entender, culpa concorrente, bem como que o local do acidente foi alterado, o que prejudicou a análise real do ocorrido.

O acervo probatório, contudo, não ampara tal alegação. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT juntado em documento de ID 12171306 fragiliza a versão da recorrente, visto que assim dispõe referido boletim: “
Conforme constatações levantadas pelo local do acidente, podemos sugerir, em tese, que o fator principal do sinistro foi o AVANÇO DE PREFERENCIAL DE V2, o qual deveria certificar-se que poderia cruzar a via sem perigo aos demais usuários, conforme prevê os artigos 28 e 208 do CTB
.”

Existe, assim, nítido descompasso na alegação da apelante (versão da condução em contramão) frente ao indicado no BOAT, pois a se recorrente limitou a alegar suposta alteração do posicionamento da motocicleta no local, sem êxito probatório para infirmar o laudo técnico e o croqui do acidente.

Como bem observou o juízo de piso, incumbia à parte ré demonstrar, de forma robusta e coerente, a alegada culpa concorrente da vítima, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do previsto no art. 373, II, do CPC. Ao contrário, a prova técnica administrativa (BOAT) converge com a narrativa inicial e com os demais elementos nos autos, revelando a manobra indevida de quem invadiu preferencial (arts. 28 e 208 do CTB).

Assim disciplinam os referidos artigos:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

(...)

Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Outrossim, o art. 371 do CPC impõe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar as razões do convencimento. Neste exame, a tese de culpa concorrente não se sustenta perante o documento técnico apresentado, qual seja o BOAT, motivo pelo qual entendo pela manutenção da decisão.

DOS DANOS

Configurado o ato ilícito e o dano, impõe-se a reparação, nos termos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Além disso, a propriedade do veículo e o vínculo empregatício atraem a responsabilidade do empregador e do proprietário pelos atos do motorista, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC. Também por esse fundamento, não prospera a tentativa de afastar o dever de indenizar.

Os danos materiais foram especificados e documentados na inicial, compreendendo despesas médico-hospitalares e conserto do veículo, totalizando R$ 10.889,91 (cirurgia de R$ 7.220,00, medicamentos de R$ 459,91 e conserto da motocicleta de R$ 3.210,00). Os próprios autos trazem a planilha e os comprovantes correspondentes, os quais lastrearam a condenação pelo juízo de piso.

A insurgência recursal não logrou infirmar tais documentos com prova idônea em sentido contrário, limitando-se a impugnações genéricas quanto a orçamentos, o que não supera o standard probatório formado na origem. Neste ponto, mantenho a condenação pelos danos materiais tal como fixada.

Em relação aos danos morais e estéticos, compreendo que a ofensa à integridade física e psíquica das vítimas em acidente de trânsito consubstancia dano moral, prescindindo de prova de prejuízo extrapatrimonial específico, bastando a demonstração do ilícito e do nexo causal.

No caso, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a existência induvidosa de escoriações e abalo psicológico de Suelen, bem como fratura exposta e luxação em Marcos, com necessidade de cirurgia e uso de aparelho ortopédico – quadro fático que sinaliza, inclusive, sequelas estéticas no último, conforme laudo apontado em documento de ID 12171420 .

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA PELO SINISTRO – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E MICRO ÔNIBUS EM CRUZAMENTO – AVANÇO DA PREFERENCIAL PELA CONDUTORA DO VEÍCULO SEM A DEVIDA CAUTELA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DOS ARTIGOS 28, 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTOR QUE COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MONTANTE DAS INDENIZAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Devidamente comprovado nos autos que a demandada, não tomando as devidas cautelas, avançou indevidamente o cruzamento preferencial, vindo a ocasionar o sinistro, colidindo na motocicleta em que se encontrava o demandante e violando os deveres estabelecidos nos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade e a duração da lesão, a possiblidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais da ofendida, imperiosa a manutenção da condenação da requerida à indenização por danos morais, no importe de R$ 30 .000,00 (trinta mil reais), e danos estéticos, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantias que se mostram razoáveis e proporcionais à situação em apreço. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0003481-57.2018 .8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J . 13.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00034815720188160021 Cascavel 0003481-57.2018 .8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 13/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - DANO ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Demonstrado que o corte na perna da autora em razão da cirurgia que foi submetida resultará em cicatriz permanente, deve ser reconhecido o seu direito à indenização por dano estético. A indenização a título de dano estético deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto.

(TJ-MG - AC: 10231140343568001 Ribeirão das Neves, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sustenta a parte recorrente que os valores fixados na sentença a título de indenização por danos morais seriam excessivos, requerendo, assim, a redução do montante fixado pelo juízo de origem.

Como dito anteriormente, a responsabilidade civil decorre da obrigação de reparar os danos causados a outrem por meio de ação ou omissão que viole direito alheio.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do mesmo diploma legal dispõe da seguinte forma:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, para que ocorra a reparação pelos danos causados, deve ser comprovado a presença dos seguintes requisitos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No que se refere à indenização por danos morais, ao se fixar o
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Nessa ponderação, tenho que a verba de R$ 30.000,00 comporta redução moderada, preservando-se a função compensatória e dissuasória, mas ajustando o patamar ao caso concreto.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento do dano moral para ambas as vítimas, mas reduzo o valor da indenização para o autor Marcos Vinicius Souza Matos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e reduzo a indenização por dano estético para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o montante relativo à apelada Suelen Silva Santos.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo a sentença quanto à responsabilidade e ao dever de indenizar, com adequação do
quantum
indenizatório para fixar os danos morais em R$ 10.000,00 para o autor Marcos Vinicius Souza Matos e o dano estético em R$ 5.000,00, preservados os demais termos do
decisum
, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025